Tribunal: TJSP
Processo: 1025855-63.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo das partes. Fraude no aparelho medidor. Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e laudo pericial expedido pelo laboratório da empresa ré. Produção de prova unilateral. Conduta abusiva da ré. Não observância

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de procedência do pedido. Apelo das partes. Fraude no aparelho medidor. Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e laudo pericial expedido pelo laboratório da empresa ré. Produção de prova unilateral. Conduta abusiva da ré. Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Inexigibilidade da cobrança fundada no TOI. Danos morais configurados. Indenização e honorários de sucumbência que foram fixados em patamar razoável. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025855-63.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado CPFL
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante CARLOS
EDUARDO DE JESUS OLIVEIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, contra os votos do 2o e 3o juízes que o proviam. Declaração pelo 2o juiz.
Participaram 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), ALMEIDA SAMPAIO, MARCONDES D'ANGELO E
CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025855-63.2019.8.26.0562
Apelante/Apelado: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Apelado/Apelante: Carlos Eduardo de Jesus Oliveira
COMARCA: Santos
VOTO N° 11.008
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c indenização por danos morais. Sentença de
procedência do pedido. Apelo das partes. Fraude no aparelho
medidor. Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade
(TOI) e laudo pericial expedido pelo laboratório da empresa ré.
Produção de prova unilateral. Conduta abusiva da ré. Não
observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório. Inexigibilidade da cobrança fundada no TOI.
Danos morais configurados. Indenização e honorários de
sucumbência que foram fixados em patamar razoável. Sentença
mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Recorrem as partes contra a r. sentença proferida a fls.
258/264, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade
do débito constante do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) e
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e
de juros de mora a partir da citação.
Sustenta a concessionária (fls. 266/286), em suma, que
a dívida foi apurada regularmente, mediante a lavratura do TOI, devendo
prevalecer a presunção de legitimidade de que goza o documento. Afirma,
ainda, que a fraude praticada pela consumidora enseja a interrupção do
serviço de fornecimento de energia elétrica e a cobrança da dívida, que foi
apurada nos termos da lei. Nega a existência de danos morais indenizáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, subsidiariamente, impugna o quantum arbitrado a tal título. Pretende,
ainda, a redução dos honorários de sucumbência. Por tais motivos, requer a
reforma da r. sentença.
De outra parte, o autor alega (fls. 301/310), em
resumo, que devem ser majorados os honorários de sucumbência e o valor
da indenização pelos danos morais sofridos.
Contrarrazões a fls. 291/300 e 313/323.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 329).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, do Código de
Processo Civil. Foram trazidas à baila as razões de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Os recursos de apelação não comportam provimento.
Trata-se de caso em que, de acordo com o autor, a ré
está a lhe cobrar indevidamente a quantia de R$ 27.929,72 e procedeu à
suspensão do serviço do fornecimento de energia elétrica.
Na versão da demandada, teria sido constatado
procedimento irregular no relógio medidor, consistente na manipulação
dos seus mecanismos internos, que evitou o registro do efetivo consumo de
energia elétrica na unidade cujo responsável é o demandante.
O procedimento administrativo foi realizado pela
concessionária com base na Resolução Normativa no 414, de 9 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que
substituiu a Resolução 456/2000 e consolida as condições gerais de
fornecimento do serviço.
Não obstante, a incidência dessas normas setoriais não
impede a aplicação das regras de proteção ao consumidor.
Os serviços públicos prestados por pessoas jurídicas de
direito privado, ou por seus concessionários, estão no campo de aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, como bem leciona a Professora
Cláudia Lima Marques, na obra “Contratos no Código de Defesa do
Consumidor”, São Paulo: RT, 2004, 4a Edição, pp. 484 e 487:
“Contratos de fornecimento de serviços públicos
Uma das
grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos
serviços públicos que a elas competem (art. 175, CF), prevendo
expressamente, no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos
públicos, de suas empresas, concessionárias ou permissionárias
de fornecer 'serviços adequados, eficientes, seguros e quanto
aos essenciais, contínuos'. [...]
Assim, aplica-se o CDC sempre que presente um consumidor,
aos serviços públicos referentes ao fornecimento de água,
energia
elétrica,
gás,
telefonia,
transportes
públicos,
financiamento, construção de moradias populares, etc”.
Sendo, portanto, um contrato típico de aplicação das
normas contidas no CDC, não se pode negar ao consumidor o benefício da
inversão do ônus da prova, na hipótese de alegação verossímil por parte do
autor ou na hipótese de hipossuficiência. Assim sendo, cabe à empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária do serviço público o ônus da prova da existência de
eventual fraude, até porque não tem o demandante como realizar a prova
de fato negativo.
Não pode o Termo de Ocorrência de Irregularidade
(TOI) ser erigido à condição de prova absoluta da dívida. Tal documento
não é definido, pela lei, como título executivo, devendo a cobrança de
valores decorrentes de suposta fraude ser feita por meio de processo de
conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais,
não há lei que confira fé pública ao TOI.
Nesse sentido é o entendimento desta E. Câmara do
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDNEIZATÓRIA

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

INEXIGIBILIDADE
DA
COBRANÇA

Irregularidades na medição de consumo de energia Ausência
de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma
unilateral Não observância dos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório
Prática abusiva

Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário
pela suposta fraude Cobrança arbitrária DANOS MORAIS
Configuração
Interrupção do fornecimento fundado em
dívida
pretérita

"QUANTUM"
INDENIZATÓRIO

Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 Valor que, diante das
circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de
forma justa a lide Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil Recurso provido” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 1005261-26.2018.8.26.0477; Rel. Des. Hugo Crepaldi; 25a
Câmara de Direito Privado; J. 23/05/2019).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c indenização por danos morais. Sentença de
procedência parcial do pedido. Fraude no aparelho medidor.
Lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e
laudo pericial expedido pelo laboratório da empresa ré.
Produção de prova unilateral. Conduta abusiva da ré. Não
observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório. Inexigibilidade da cobrança fundada no TOI.
Imposição de multa diária. Cabimento. Penalidade que só será
devida se houver vulneração da ordem judicial. Litigância de
má-fé. Não ocorrência. Sentença de parcial procedência do
pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no
1009915-29.2017.8.26.0077; Rel. Des. Carmen Lucia da Silva;
25a Câmara de Direito Privado; J. 18/10/2018).
Da mesma forma, o relatório técnico exibido pela
concessionária ré não é apto, por si só, a comprovar a fraude, porque
produzido unilateralmente sem observância do contraditório, ainda que
expedido por laboratório da empresa, com certificação pelo INMETRO.
Ou seja, no caso em exame, não cuidou a demandada
de submeter o relógio medidor à perícia judicial, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Nada provou judicialmente para
corroborar o que consta do TOI e do relatório técnico.
Ainda que haja indícios de fraude, cabia à fornecedora
de energia elétrica o ônus da prova da fraude, até porque, frise-se, se cuida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prestação de serviço protegida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Vale lembrar que somente a prova da existência de
alteração no relógio, e não meros indícios, autoriza a interrupção do
serviço de fornecimento de energia elétrica e a cobrança de valores
relativos aos meses de medição irregular, pois: “A apuração de suposta
fraude foi realizada de forma unilateral e sem se basear em perícia
imparcial ou qualquer outro procedimento de acurada análise, lavrando-
se Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) por preposto da empresa
interessada, infringindo-se o direito de defesa do usuário e com conteúdo
desprovido de provas. Ora, a concessionária de energia elétrica elaborou
unilateralmente termo de irregularidade, dando por certa a
responsabilidade do consumidor pela fraude no medidor, coagindo-o ao
pagamento da diferença apurada sob pena de suspensão do fornecimento,
não havendo nos autos nenhuma evidência de que tenha sido preservado o
alegado cenário fraudulento” (TJ/SP Ap. no 0021242-82.2005.8.26.0602
25a Câm. Rel. Des. HUGO CREPALDI J. 17/09/2015).
Assim sendo, era mesmo de rigor a declaração de
nulidade do débito lançado pela concessionária de serviço de fornecimento
de energia elétrica com base no Termo de Ocorrência de Irregularidade
(TOI), bem como a impossibilidade legal de supressão do mencionado
serviço, por conta de débitos pretéritos, derivados de fraude não
comprovada.
Desse modo, o comportamento da ré não caracteriza,
pois, exercício regular de direito, mas sim conduta ilícita, à revelia das
regras do devido processo legal, o que lhe impõe o dever de indenizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor, segundo o imperativo do artigo 927 do Código Civil.
Caracterizado o dano moral, o direito à correspondente
reparação foi bem reconhecido pelo MM. Juiz sentenciante.
No caso em exame, o Magistrado a quo fixou a
indenização por danos morais em R$ 5.000,00, quantia que se mostra
adequada a indenizar a lesão moral suportada pelo demandante, não lhe
acarretando enriquecimento ilícito, sendo, em contrapartida, suficiente para
enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica que ora é imposta à ré, não
a levando à bancarrota.
Quanto ao mais, com relação aos honorários
advocatícios devidos ao patrono do autor, o MM. Magistrado sentenciante,
ao arbitrá-los em 20% sobre o valor atualizado da condenação (R$
5.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
levando em consideração o zelo do profissional, o lugar de prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual se faz
necessária a sua manutenção.
E, não sendo providos os recursos, é caso de análise da
majoração dos honorários.
No caso, os honorários de sucumbência foram fixados
no seu patamar máximo, motivo pelo qual não incide a hipótese do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.818
Apelação Cível no 1025855-63.2019.8.26.0562
Comarca: Santos 2a Vara Cível
Apelante/Apelado: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ
Apelado/Apelante: Carlos Eduardo de Jesus Oliveira
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório do Desembargador Relator.
Alguns fatos são incontestes. Os funcionários da ré, em inspeção,
constataram irregularidade e foi formalizado o TOI. Este ato ocorreu na presença de
representante legal do imóvel.
O tema a ser elucidado é a possibilidade de se considerar válido o TOI
para reconhecer a fraude e impor a penalidade.
Este Magistrado entende que sim. Isto porque a constatação da fraude foi
verificada na presença de representante legal do imóvel, destacando-se ainda que há
fotografia da irregularidade.
Creio que, estando constatado o desvio, é consequência lógica que houve
alteração no consumo, devendo, portanto, ser provido o reclamo da requerida.
Por derradeiro, invoco as razões de apelo em que há convincente
indicação da legitimidade do procedimento.
Em síntese, creio haver prova hábil para indicar a fraude.
Contudo, sou obrigado a reconhecer que este posicionamento não é o da
maioria dos integrantes desta Câmara. Porém, com todas as vênias, não me sinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confortável em aderir à posição majoritária.
Em síntese, ao meu juízo, o apelo da requerida deve ser provido para
julgar improcedente a ação, restando prejudicado o recurso do autor.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo da requerida CPFL
Companhia Piratininga de Força e Luz, nos termos acima descritos.
ALMEIDA SAMPAIO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARMEN LUCIA DA SILVA
135A0493
10
11
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
138C5BB4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025855-63.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.